Tribunal: STF
Processo: Rcl 46086
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que, ao julgar prejudicado o agravo interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário teria violado a decisão proferida por esta Corte nos autos do AgR no AI nº 762.863 – MG. 
    Narra-se que “o Art. 8º da Lei nº 13.954/19, legislou sobre um Adicional que já não fazia parte do Regime Jurídico dos Militares para impedir sua percepção por aqueles que o tinham como direito adquirido, e assim, violou o inciso XXXVI do Art.5º e o inciso IV do § 4º do Art. 60, ambos da CF, além da jurisprudência desta E. Corte em julgados semelhantes ao AgR no AI nº 762.863 – MG, dando permissão para que a Reclamada faça a supressão do Adicional de Tempo de Serviço do Reclamante, um direito individual adquirido em 28/12/2000, quando a MP 2215-10/01, extingui esse adicional, garantindo aos militares que estavam nas FFAA, até aquela data o direito de perceber esse Adicional como um direito adquirido pelos Anos de Serviço dedicados as FFAA.” (eDOC 1, pp. 6-7)
    Sustenta-se, em suma, que “os juízos reclamados, apegaram -se aplicarem apenas Súmula do Tema 24 desta E. Suprema Corte, que interessava a Reclamada e não enfrentaram a tese do Reclamante que se baseava em outro entendimento desta Suprema Corte, visto que com essa ação, deram contornos inexistentes no tocante ao caso em tela, que somente foram criados para justificar as negativas, a tese do Reclamante, pelos Juízos "a quo" e "ad quem", na sentença e acórdão, combatidos, que contrariam entendimento trazido no inciso I, do § 3º do Art. 1035, do CPC, pois o art. 8º da Lei nº 13.954/19 ofende a regra jurisprudencial deste E. STF, admitida pelo AgR no AI nº 762.863 – MG, onde o entendimento que prevaleceu é no sentido de que a nova lei não pode revogar vantagens pessoal já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, sob pena de ofensa ao direito adquirido”(eDOC 1, pp. 5-6).
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamadas.
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade reclamada, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, negou provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora reclamante, com fundamento no Tema 24 da sistema da repercussão geral:
     “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 563.708, segundo a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos” (eDOC 13. p. 2)
    Interposto o agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042, do CPC, a partir de transcrição de precedentes desta Corte, assim consignou (eDOC 12):
    “Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal interposto pela parte autora contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário “fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral” (art. 1.042, caput, segunda parte, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016), com base no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com as alterações decorrentes da Lei 13.256/2016).
    2. Todavia, “segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral”. Em tal caso, o recurso cabível é o agravo interno, conforme previsão expressa nos artigos 1.030, § 2º, e 1.042, caput, segunda parte, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com as alterações decorrentes da Lei 13.256/2016), o que afasta a interposição do agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016)
    […]
    4. Releva, ainda, ressaltar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016), em lugar do agravo interno (art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015), caracteriza erro grosseiro, de modo que não se admite, em tal caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ou seja, não se pode receber o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, como agravo interno
    […]
    5. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário a que se refere o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, com redação dada pela Lei 13.256/2016), interposto pela parte autora, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível (art. 932, III, do Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015).”
    Verifica-se, pois, que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, e por todos:
    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria à parte reclamante, pois, no tocante à alegação de violação à decisão do AI 762.863, inviável a reclamação por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:
    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). (grifou-se)
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente